Tribunal: TJDFT
Processo: 0712316-55.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL. CONFIGURADO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REDUÇÃO DA CAPACIDADE/INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que, na ação de conhecimento de natureza acidentária, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu a conceder o auxílio-doença acidentário de 28/01/2021 até o prazo não inferior a 22/09/2022.
2. A Lei n.o 8.213/1991 exige, para a concessão do auxílio-doença, do auxílio-acidente e da aposentadoria por invalidez, a comprovação dos seguintes requisitos: condição de segurado; comprovação da existência de vínculo causal entre o acidente de trabalho e as lesões ou sequelas sofridas, e redução/incapacidade laboral permanente – este último, relacionado apenas ao auxílio-acidente e à aposentadoria por invalidez.
3. Tendo sido constatada, mediante perícia judicial, a incapacidade temporária do segurado para suas atividades laborais, não merece reparos a sentença que concedeu o auxílio-doença ao autor e indeferiu sua conversão em aposentadoria por invalidez, porquanto não atendidos os requisitos constantes na Lei n.o 8.213/1991.
4. Recurso conhecido e desprovido.